Tribunal: STF
Processo: Rcl 53851
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não remeter o agravo em recurso extraordinário à apreciação da SUPREMA CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-27):



    A reclamante teve reconhecida administrativamente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região a pensão pela morte de seu pai, que era Oficial de Justiça daquele Órgão, para o período de 17.06.2005 a 24.01.2009, no valor de líquido, certo e exigível de R$ 394.680,68, posicionado em 13.10.2009, conforme consta no “Evento 1, PROCADM3, Página 22”, integrante da totalidade do Processo Administrativo juntado aos autos de 1º grau no ‘Evento 1, PROCADM3”.



    (...)



    Diante dessa falta de pagamento de seu crédito líquido, certo e exigível, em 17.02.2015 a reclamante protocolizou a Ação Ordinária de Cobrança autuada sob o nº 5002557- 29.2015.4.04.7200/SC, pugnando pelo pagamento da quantia de R$ 593.324,17 que havia sido reconhecida pela fonte pagadora (o TRT) com os acréscimos a partir de novembro de 2014, data até a qual o TRT já havia reconhecido o débito administrativamente pela certidão retro mencionada.



    Por sentença datada de 21.10.2015, a r. Vara julgou o caso, decidindo pela atualização pelo IPCA-E mais juros de 0,5% desde 13.10.2009 sobre o valor líquido, certo e exigível reconhecido naquela data pelo TRT, de R$ 394.680,68, limitando a condenação ao valor pedido na exordial, de R$ 593.324,17 em novembro de 2014, aplicando-se dali em diante o mesmo IPCA- + 0,5% de juros.



    (...)



    No entanto, a União interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, pugnando por reforma para determinar a aplicação da correção monetária durante por todo o período em questão (e não só, portanto, até 25.03.2015) e juros de mora somente a partir da citação ocorrida em 18.03.2015 e não desde o reconhecimento da quantia líquida, certa e exigível ocorrido em 13.10.2009.



    O TRF, por seu então Vice-Presidente, suspendeu o processamento do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial interpostos pela União, até que fossem julgados os Temas 810/STF e 905/STJ, como consta no “Evento 28”, relativo ao RE, e no “Evento 29”, relativo ao REsp, ambos dos autos do 2º grau.



    Uma vez julgados esses Temas (810/STF e 905/STJ), o Vice- Presidente do TRF da 4ª Região baixou os autos à 3ª Turma para apreciar divergência entre o acórdão anterior dela não com algum dos Temas que originaram a suspensão dos Recursos da União, mas sim com o Tema 611/STJ, que diz respeito não a índice de correção monetária ou de taxa de juros, mas sim sobre a data inicial da incidência dos juros de mora, como consta no “Evento 40” dos autos do 2º grau.



    (...)



    A reclamante então interpôs Recurso Extraordinário (...) Daí que o RE haveria de ter sido admitido e, ainda que não fosse o recurso adequado contra dita decisão, mas sim o Agravo Interno, estar-se-ia diante de situação em que era cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, recebendo o RE ou mesmo os anteriores Embargos de Declaração como Agravo Interno, mas o TRF não o fez.



    (...)



    Contra essa decisão a reclamante interpôs o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de “Evento 80, AGR_DEC_DEN_REXT2”, sustentando que o RE haveria de ser admitido pelas ofensas aos dispositivos constitucionais retro mencionados (...)



    Ora, cabia à Vice-Presidência do TRF tão-só fazer juízo de retratação quanto ao Agravo e, se não se retratasse para admitir o RE, deveria encaminhá-lo a esse STF, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC ou, ao menos, ainda que não fosse o recurso adequado contra dita decisão denegatória, mas sim o Agravo Interno (para cujo cabimento sequer existe previsão legal, em vista de que a decisão não havia sido monocrática), estar-se-ia diante de situação em que era cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, recebendo o RE ou mesmo os Embargos de Declaração de “Evento 51” dos autos de 2º grau como Agravo Interno, o que o TRF não fez.



    Requer, ao final, a procedência do pedido para:



    a) declarar a nulidade das decisões de “Evento 87” e/ou de “Evento 73” dos autos do 2º grau ou reformá-las, em qualquer caso com determinação para elevação do Agravo e/ou do RE à apreciação desse STF; ou 



    b) para converter o Agravo e o REsp, respectivamente de “Evento 80, AGR_DEC_DEN_REXT2” e “Evento 65” dos autos de 2º grau, em Agravo Interno para ser apreciado pelo TRF no que toca ao Tema 810/STF e inaplicabilidade do Tema 611/STJ; ou



    c) reformar os acórdãos de “Evento 5” (com a resposta a aclaratórios de “Evento 14”) e o de “Evento 47” (com a resposta de “Evento 58” a aclaratórios) dos autos de 2º grau, para fixar que a correção monetária se dê pelo IPCA-E e os juros moratórios idênticos aos aplicados às cadernetas de poupança, ambos incidindo a partir de 13.10.2009, sobre o valor de R$ 394.680,68, dando vigência ao decidido no Tema 810/STF e afastando a aplicação do Tema 611/STJ ao caso.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...) 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 6/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se em tramitação.



    No caso, não assiste razão à parte reclamante.



    O ato impugnado é decisão do TRF-4 que não conheceu o recurso de agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível, em decorrência de erro grosseiro em sua interposição. Vejam os fundamentos (doc. 11, fls. 53-55):



    A parte recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1042 do CPC, em face da decisão que não conheceu do recurso extraordinário manejado no Evento 65.



    A decisão recorrida não conheceu do recurso extraordinário, tendo em conta que não cabe a interposição de tal recurso contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    Em suas razões sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema STJ 611.



    Decido.



    Conforme já exposto na decisão recorrida, houve manejo equivocado da via recursal pela parte, não sendo possível a eternização do feito obstaculizando o trânsito em julgado da sentença ou acórdão e lotando novamente esta Corte de recursos inúteis e protelatórios.



    Ainda, o presente agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC é manifestamente incabível, uma vez que as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado.



    (...)



    Nesse contexto, não há como afastar o trânsito em julgado do feito.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto.



    De fato, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 10, fls. 54-56), amparou-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Tema 810). Logo, foi observada a sistemática recursal em vigor, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do Código de Processo Civil:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada. É incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário quando a negativa de seguimento ao RE ocorreu com esteio em orientação do STF estabelecida sob o rito da repercussão geral. Não há, por consequência, afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente